Tribunal: TJES
Processo: 0000095-53.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-53.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO FARIA e outros

APELADO: MOISES GOMES DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. AFRONTA AO ART. 3º, §1º, DA RES. TJES Nº 037/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negara provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes, alegando nulidade do julgamento pela ausência de intimação da data da sessão presencial após o deferimento de pedido de retirada de pauta da sessão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação das partes, após deferido pedido de retirada da pauta virtual para realização de julgamento presencial, acarreta a nulidade do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do pedido de retirada do julgamento da sessão virtual impõe a observância do art. 3º, §1º, da Resolução TJES nº 037/2024, o qual determina que, havendo oposição fundamentada, o processo deve ser remetido ao julgamento presencial, com inclusão em nova pauta e regular ciência das partes.

A falta de intimação acerca da nova sessão viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois impede o exercício da sustentação oral quando cabível.

A omissão verificada, embora não imputável ao acórdão embargado, configura vício apto a anular o julgamento, conforme precedentes do TJES e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a imprescindibilidade da intimação para sessão de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das partes após o deferimento do pedido para retirada de julgamento da sessão virtual e remessa para julgamento presencial acarreta nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A correta observância do art. 3º, §1º, da Resolução TJES nº 037/2024 é condição essencial para a validade do julgamento quando houver oposição fundamentada à sessão virtual.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5006257-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/12/2024; STJ, REsp 1931097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/08/2021; TJES, Agravo de Instrumento 5000015-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 21/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000095-53.2005.8.08.0035

EMBARGANTES: DANIEL ANTONIO FARIA e MARIA HELENA GOMES FARIA

EMBARGADO: MOISES GOMES DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Daniel Antonio Faria e Maria Helena Gomes Faria em face do Acórdão de ID 11033694, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargantes.

Nas razões de ID 11348853, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de intimação da data da sessão presencial.

Verifico que o recurso foi pautado para julgamento na Sessão Virtual de 07/10/2024 a 11/10/22024, e a pauta disponibilizada no Diário da Justiça de 26/09/2024 (ID 10189337), sendo que o
ora Embargante, advogado em causa própria, apresentou a petição de ID 10166485, em que requereu a “
RETIRADA do julgamento do processo em epígrafe da sessão de plenário virtual para que seja realizado o julgamento no plenário presencial
”.

O pedido de retirada de pauta de julgamento virtual formulado pelo ora Embargante foi deferido em 04/10/2024, na forma do Despacho de ID 10258443, não sendo, contudo, intimadas as partes a respeito
,
motivo pelo qual o recurso foi julgado sem observância ao disposto no art. 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que disciplina a realização das sessões virtuais e a possibilidade de oposição fundamentada pela parte interessada.

Apesar de tal omissão não poder ser atribuída ao Acórdão, acarreta a nulidade do julgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO – DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1) Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte. 2) Com isso, restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006257-12.2023.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021). 2. - O julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato. 4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000015-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022)

Diante da omissão verificada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para anular o Acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento da Apelação Cível em sessão presencial, com a consequente intimação das partes quando da designação do ato solene.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular o julgamento anterior e determinar a inclusão do recurso na pauta de sessão presencial, devendo as partes serem intimadas a respeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.